Tribunal: TJMT
Processo: 0007903-83.2008.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007903-83.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA GOMES PINHEIRO - CNPJ: 05.108.252/0001-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA GOMES PINHEIRO - CPF: 792.060.181-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL –NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 –
ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

2. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

3.
“Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA DE FATIMA GOMES PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko,
nos autos da Exceção de Pré-Executividade no 0007903-83.2008.8.11.0015, que
decretou a prescrição parcial do crédito tributário executado da CDA no 2008682, referente aos vencimentos de 06/01/2003 e 06/09/2003 e declarou a nulidade da citação por edital realizada nos autos, nos termos do artigo 487, inciso I e II do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é válida, pois se esgotaram todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Afirma
que ao contrário do entendimento firmado na decisão ora guerreada, a prescrição da ação tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário e não a data do seu vencimento e/ou do fato gerado do crédito tributário, isto porque, entre a data do fato gerador e a constituição do crédito tributário ocorre a decadência do crédito tributário, sendo que a prescrição diz respeito ao direito de executar o crédito definitivamente constituído.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos à execução.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em - id. 135281874 -.

Dispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko,
nos autos da Execução Fiscal no 0007903-83.2008.8.11.0015, que
decretou a prescrição parcial do crédito tributário executado da CDA no 2008682, referente aos vencimentos de 06/01/2003 e 06/09/2003 e declarou a nulidade da citação por edital realizada nos autos, nos termos do artigo 487, inciso I e II do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARIA DE FATIMA GOMES PINHEIRO representada pela defensoria pública, ajuizou a Exceção de Pré-Executividade, visando desconstituir a execução fiscal de no 0007903-83.2008.8.11.0015, constituída pela CDA no 2008682, no valor de R$
3.774,38
(três mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao imposto não recolhido de ICMS no período de 06/01/2003, 06/09/2003, 06/10/2003 e 06/11/2003.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
nulidade da citação realizada por edital e a prescrição do crédito tributário.

Com efeito, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

“Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. ”

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL PROVIMENTO. Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)

A propós
ito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal. Não utilização de outras modalidades de citação, como por exemplo, mediante correio (ar) ou ainda, tentativas de localização de endereço do executado, como por exemplo, solicitação de envio de ofício à órgãos públicos, tais como detran, tre, companhias de telefonias, receita federal, concessionárias de água, energia elétrica, etc. 2. A citação por edital, meio excepcional de citação, somente poderia ser utilizada após esgotadas outras tentativas de localização de endereço (súmula 414 do stj) e recurso repetitivo RESP 1.103.050/BA (tema 102). Imperioso é o reconhecimento de nulidade da citação da empresa apelante. 3. Recurso de apelação desprovido. (N.U 0002496-80.2014.8.11.0017, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

(N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a sentença prolatada, sem que houvesse qualquer marco interruptivo, a prescrição deve ser declarada. (AgR 180757/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – o verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

(n.u 1002218-40.2019.8.11.0000, câmaras isoladas CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

O
normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Na espécie, em id. 135281868 - Pág. 13-v, verifica-se que foi juntada a citação expedida via carta de citação por AR em 07/10/2008.

Em 04/06/2012, o Oficial de Justiça certificou a tentativa de citação da parte executada em id. 135281868 – pag. 35.

Logo, houve a tentativa de citação pelos correios e via oficial de justiça, sendo esgotados todos os meios para localização do devedor, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da citação por edital.

Por conseguinte, quanto a prescrição do crédito tributário, esclareço que a certidão de dívida ativa – CDA no
2008682
discutida nestes autos é oriunda da “
FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL”
.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

N
o entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade fiscal, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

(N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –- CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS –

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

(N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

(N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

P
or outro lado, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em
13/03/2006.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
13/03/2006)
e o

despacho inicial que determinou a citação da parte apelada
(25/09/2008)
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para considerar válida a citação por edital, bem como afastar prescrição do crédito tributário e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023